Tribunal: TJBA
Processo: 8027410-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027410-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ALEXSANDRA ALVES CARNEIRO

Advogado(s)
:
DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. TRATAMENTO DE OBESIDADE SEVERA EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO ESTÉTICO E TERAPÊUTICO. INDICAÇÃO MÉDICA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. COBERTURA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a cobertura de internação de beneficiária em clínica especializada para tratamento de obesidade severa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tratamento de obesidade severa em regime de internação constitui cobertura obrigatória do plano de saúde; (ii) estabelecer os limites temporais e condicionantes para a efetivação da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 9.656/1998, art. 10, caput, impõe cobertura obrigatória para doenças listadas na CID da OMS, incluindo a obesidade, sendo as exclusões restritas a tratamentos meramente estéticos, em spas ou estabelecimentos congêneres.

O Superior Tribunal de Justiça consolida entendimento de que cabe ao médico, e não ao plano de saúde, definir o tratamento adequado, inexistindo legitimidade para a operadora recusar a terapêutica prescrita.

Documentação médica comprova que a beneficiária apresenta obesidade severa associada a comorbidades graves, exigindo internação especializada urgente, o que afasta a caracterização do tratamento como estético.

O hospital indicado possui registro regular no CRM/BA e no CNES, com estrutura hospitalar completa, não se tratando de SPA ou clínica estética.

A Resolução Normativa ANS nº 465/2021 assegura a cobertura de tratamento de obesidade em clínica médica especializada, sem limitação temporal prévia.

A cláusula contratual que exclui a cobertura de internação para obesidade revela-se abusiva, em violação ao art. 47 do CDC e aos arts. 423 e 424 do CC.

Os requisitos do art. 300 do CPC/2015 restam configurados: probabilidade do direito pela obrigatoriedade legal da cobertura e perigo de dano diante do grave quadro clínico da paciente.

A fixação inicial de prazo de 60 dias, com possibilidade de prorrogação condicionada a relatórios médicos periódicos, harmoniza o direito à saúde da beneficiária com o equilíbrio da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O tratamento de obesidade severa em regime de internação hospitalar constitui cobertura obrigatória do plano de saúde quando houver indicação médica.

É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade sob o fundamento de finalidade estética.

A fixação de prazo inicial para internação, com possibilidade de prorrogação mediante relatórios médicos, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, e 1.021; CC, arts. 423 e 424; CDC, art. 47; Lei 9.656/1998, arts. 10, caput e IV, e 35-C. Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.762/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2017; STJ, REsp 1.640.089/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8027410-08.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e Agravada
ALEXSANDRA ALVES CARNEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e julgar
PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03